Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-72.2021.8.11.0012
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000062-72.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RHARISTON ALVES DE SOUZA - CPF: 060.718.011-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA FERREIRA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 059.862.181-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 025.454.511-42 (TERCEIRO INTERESSADO), I. F. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SANTOS PEREIRA - CPF: 080.471.151-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO SEM MANDADO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – INOCORRÊNCIA – NORMA CONSTITUCIONAL SEM CARÁTER ABSOLUTO – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA – INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VEDAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial em situações de claro estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação da conduta se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais, aliada às circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena à patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rhariston Alves de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n. 1000062-72.2021.8.11.0012, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando o reconhecimento da ausência de justa causa para a busca pessoal e domiciliar, com a declaração de ilicitude das provas obtidas. No mérito, busca a absolvição do acusado por falta de provas da traficância e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas. Caso mantida a condenação, requer a readequação da pena imposta ao apelante, para diminuir a pena à patamar aquém do mínimo legal, tendo em vista a inconstitucionalidade da súmula 231 do STJ (Id. 133833742).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 133833744).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 134933674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 21 de fevereiro de 2020, por volta das 2h40min, em residências particulares, localizadas na rua 2, bairro Henry II e na rua 9, bairro Jardim Tropical, ambas na comarca de Nova Xavantina/MT, os denunciados
Bruno Santos Pereira
e
Rhariston Alves de Souza
, em companhia do adolescente I. F. S., tinham em depósito, para fins de comercialização, 16,013g de cocaína e 5,633g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...)
Exsurge dos autos apuratórios que, por ocasião dos fatos, policiais militares efetuavam patrulhamento preventivo por esta cidade, quando receberam informações apócrifas, dando conta de que, na casa localizada na Rua 02, bairro Henry II, nesta urbe, onde reside o denunciado BRUNO SANTOS PEREIRA, este, a pessoa de prenome MIKAEL, e o imputado RHARISTON estavam realizando a mercancia de drogas, utilizando o imóvel para armazenamento e entrega destes produtos, sendo coadjuvados pelo menor IGO FERREIRA DOS SANTOS, que seria o responsável por fazer a “correria” para os implicados.

Por conta do aporte da notícia-crime, os castrenses passaram a monitorar o local, quando perceberam intensa movimentação de usuários de drogas, e, em dado momento, avistaram o imputado RHARISTON entregando entorpecentes para o menor IGO FERREIRA DOS SANTOS, azo em que resolveram proceder à abordagem, e, ao notar a presença policial, o incriminado em tela se dirigiu em disparada para o interior do imóvel, e dispensou os entorpecentes que estavam em sua posse, os arremessando por cima do muro.

Em decorrência da manobra evasiva, a guarnição militar rumou para as dependências da vivenda, momento no qual o denunciado BRUNO, o qual se encontrava no local utilizando tornozeleira eletrônica, fugiu dali, não sendo mais encontrado pelos patrulheiros, e, após isso, foram abordadas as pessoas que se encontravam na habitação.

Nas buscas levadas a efeito ao lado do muro, onde o incriminado RHARISTON fora visto dispensando estupefacientes, os policiais encontraram 02 (duas) porções contendo substância análoga à cocaína, e, já no interior do imóvell, mais precisamente dentro do guarda-roupa do quarto do incriminado BRUNO, os militares lograram êxito na localização de outras 02 (dois) porções que acondicionavam este mesmo tóxico.

Somado a isso, durante as buscas também foram achadas várias sacolas picadas, comumente utilizadas para o embalo de químicos tóxicos, além de vários aparelhos eletrônicos, supostamente provenientes do mercadejo de substâncias entorpecentes.

Em razão do envolvimento do incriminado RHARISTON com a venda de drogas e de que na residência do denunciado BRUNO foi abordada a pessoa de SAMARA FERREIRA APARECIDA DOS SANTOS, ex-convivente daquele implicado (RHARISTON), com quem ela possui 02 (dois) filhos comuns, a guarnição militar se dirigiu até a residência deste imputado, situada na Rua 09, n.o 695, bairro Jardim Tropical, nesta urbe, onde foram localizadas 02 (duas) porções de cocaína e 01 (uma) de maconha, além de dinheiro e materiais eletrônicos de procedência duvidosa.

De modo a confirmar a ligação do increpado RHARISTON com a atividade de traficância de drogas, SAMARA afirmou em suas declarações policiais que “inquirida se comentou com os policiais militares que pediu várias vezes para seu ex- convivente RHARISTON parar com a mercancia de drogas, esta declarante disse que sim, e citou que ‘dizendo ele que ia parar, mas nunca parou’”, (f. 111).

Entre os objetos localizados nas casas dos denunciados estão a quantia de R$ 1.180,00 (um mil, cento e oitenta reais), 03 (três) caixas de som, 01 (um) aparelho notebook, da marca “Itautec”, 01 (um) drone, da marca “HD”, 01 (um) vídeo-game X-BOX, e 10 (dez) aparelhos celulares, conforme se observa do Termo de Exibição, (f. 86/87).

Registre-se que, malgrado o denunciado BRUNO tenha se evadido no momento dos fatos da ação policial, cerca de 20 (vinte) dias depois dos fatos ora narrados, mais precisamente no dia 10/01/2021, o mesmo fora preso em flagrante nesta cidade, justamente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, na companhia de MIKAEL FERREIRA APARECIDO DOS SANTOS, fatos noticiados no contexto de Auto de Prisão em Flagrante registrado sob o n.o 1000028- 97.2021.8.11.0012, em trâmite nesta mesma Vara Judicial, procedimento este no qual foi implementada sua constrição cautelar.

A materialidade do crime e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, (f. 72/73), Boletim de Ocorrência n.o 2020.313482, (f. 74-79), pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, (f. 81-83 e 89-91), pelo Termo de Exibição e Apreensão, (f. 86/87), comprovante de depósito de quantia apreendida na conta judicial, (f. 26 e 88), pelos Laudos Preliminar e de Constatação de Drogas, (f. 27-32, 92-96, 99-104 e em anexo), pelo Auto de Apreensão, (f. 109), e pelas declarações da testemunha, (f. 110/111 e 140/141 do IP)
(...)
” (Id. 127697780).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado junto com o corréu Bruno e, após a instrução processual, a inicial acusatória foi julgada parcialmente procedente para absolver o acusado Bruno e condenar Rhariston pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput,
c/c o art. 40 da Lei 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pelo reconhecimento da
ilegalidade das provas
obtidas pela ação dos policiais, já que não ficou comprovado nos autos a existência de indícios suficientes para justificar a violação à inviolabilidade domiciliar e as declarações prestadas pelos militares em juízo denotam “
o intuito claro de legitimar uma abordagem ilegal, desprovida de diligêcias prévias
” (Id. 133833742, p. 5), razão pela qual o acusado deve ser absolvido por insuficiência probatória.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de
flagrante delito
, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5o, inciso XI).

Na espécie, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais foram violados, constato que a Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas de que a residência era utilizada com frequência como ponto de venda de entorpecentes, razão pela qual se dirigiram ao local e visualizaram o apelante entregando substâncias ao adolescente I. F. S., momento em que iniciaram a abordagem.

Todavia, ao visualizar a guarnição, o acusado tentou fugir, mas foi contido pelos policiais, que realizaram buscas domiciliares para localizar as substâncias entorpecentes apreendidas. Após, com a anuência da convivente de Rhariston, que acompanhou as diligências, os militares adentraram na residência do casal que ficava nas proximidades e encontraram os demais entorpecentes, além de diversos eletrônicos e R$ 1.180 (mil cento e oitenta reais) em espécie (Boletim de Ocorrência, Id.

133832044).

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes no domicílio e a apreensão dos entorpecentes não ocorreu somente em decorrência das informações anônimas recebidas, mas sim em evidente estado de flagrância delitiva e com a permissão da convivente do acusado, o que torna lícita a busca realizada, pela possibilidade de mitigação da inviolabilidade domiciliar por estrita previsão constitucional.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ENTRADA FORÇADA DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio depende da prévia constatação de fundadas razões que sinalizem para a ocorrência de crime permanente. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade de domicílio. 2. Neste caso, os agentes estavam cumprindo uma ordem de serviço apurando denúncias relacionadas ao comércio ilícito de entorpecentes. Ao chegarem no local, os policiais avistaram Danilo Máximo Vasconcelos desembarcando de um automóvel e chamando por uma pessoa dentro de uma residência. Carlos Eduardo atendeu ao portão, momento em que os policiais realizaram a abordagem.
Carlos informou que guardava material para um terceiro indivíduo. No interior da residência, foram localizadas duas sacolas contendo cocaína, além de seis celulares, duas balanças de precisão e outros objetos comumente associados ao comércio ilícito de entorpecentes. Portanto, a situação fática antecedente forneceu aos agentes de segurança elementos indiciários suficientes para amparar a decisão de entrar na residência, tornando lícita a medida. 3. A elevação da pena-base com esteio na natureza e quantidade de drogas apreendidas na ocorrência (cerca de 7kg de cocaína) justifica a elevação da pena-base em um terço, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado quanto a este ponto. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 763.062/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19.9.2022.)

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular as apreensões.

Não acolhido o pedido de nulidade, a defesa pugna pela absolvição do apelante por fragilidade probatória, já que não foram encontrados no local balança de precisão, caderno de anotações, ácido bórico ou qualquer outro item que denote a realização de traficância.

No entanto, da detida análise do conjunto probatório juntado aos autos, entendo que o pedido defensivo não merece prosperar.

A materialidade ficou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id.
133832044), Termos de Depoimento e Interrogatório em fase policial (Id. 133832046 ao Id. 133832049), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 133832050) e pelo Laudo Pericial (Id. 133832138).

A autoria, por sua vez, é inconteste e recai sobre o apelante.

Em seu interrogatório judicial, o acusado
Rhariston Alves de Souza
negou a prática da traficância, afirmando que é usuário de drogas e por isso estava com os entorpecentes apreendidos na ocasião:

“O denunciado Rhariston Alves De Souza narrou que de fato residia na residência que fica próximo à casa onde se deu a primeira abordagem. No dia dos fatos, o depoente havia brigado com Samara, a qual foi para a casa de sua mãe, que fica no bairro Henry II, tendo o depoente ficado sozinho na casa. O depoente trabalhava como servente de pedreiro para o pai de Samara e recebeu R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo comprado R$ 400,00 (quatrocentos reais) em pasta-base de cocaína. Esclareceu que o usuário de cocaína, quando não tem esse tipo de droga, compra pasta-base de cocaína e remédios para misturar e posteriormente usar. O depoente fez a mistura de entorpecente com remédios e comprou cem reais em cervejas, tendo ficado em sua casa usando a droga e tomando a cerveja. O depoente viu no status de Samara que esta estava na casa de Lenita, que fica próximo à casa do depoente. O depoente pegou parte da droga e colocou na cintura, para usar mais tarde, e algumas cervejas e se dirigiu para a casa de Lenita. Quando chegou à residência de Lenita, as pessoas ali presentes estavam jantando. Assim, o depoente passou a tomar cerveja no local. Cerca de quarenta minutos a uma hora após sua chegada, o depoente foi até o portão da residência para usar a droga, pois dentro da casa estava seu filho, que tinha cerca de seis meses de idade, e o filho de Mila. Enquanto o depoente estava usando a droga, viu a aproximação da viatura, de modo que entrou na residência e jogou a droga por cima do muro. A viatura parou em frente à residência e os policiais entraram na casa. Passílio e Cavalcante deitaram o depoente na área e passaram a agredi-lo com chutes, tendo Samara tentado conter a agressão praticada pelos policiais, tendo sido agredida pelos policiais também. Os policiais empurraram Samara, que estava com o bebê no colo, no sofá, puxaram seu cabelo e deram tapas em seu rosto. Como o depoente estava sob efeito de drogas, ficou alterado e tentou se levantar, mas foi novamente agredido pelos policiais. O sargento Passílio colocou o depoente, Wilian e Igo dentro do camburão, onde ficaram por cerca de duas horas. Em seguida, os policiais entraram na casa e o depoente não viu o que aconteceu. Depois, foram levados para a delegacia com a droga. Depois, os policiais retornaram para a casa de Lenita e, em seguida, retornaram com a droga que o depoente havia deixado em sua casa. A droga apreendida era destinada apenas para o uso do depoente. Igo estava na casa de Lenita, contudo o depoente não entregou droga para este. Estavam bebendo cerveja e ouvindo música na casa de Lenita. A caixa de som apreendida pertencia ao depoente. Cerca de sete ou oito pessoas estavam na residência de Lenita. Os celulares apreendidos pertenciam às pessoas que estavam no local e não tinham ligação com tráfico de drogas. Os celulares pertencentes ao depoente e Samara foram apreendidos. Os policiais foram à casa do depoente e apreenderam dois aparelhos celulares que não possuíam bateria, os quais serviam como brinquedos para seu filho. A caixa de som e o Xbox possuíam nota fiscal, contudo, como está preso, não conseguiu apresentar as notas fiscais. O depoente comprou o drone no Mercado Livre e pagou oitocentos reais pelo produto. Bruno não estava na casa de Lenita no momento dos fatos. O depoente conhece Bruno e sabe que este mora na Cohab.”
(transcrição de interrogatório retirada da sentença, Id. 133833708).

Em contrapartida, o policial militar
Tiago dos Santos Passílio do Nascimento,
ouvido em juízo,

relatou que o envolvimento do acusado com o tráfico já era de conhecimento dos policiais e, na data dos fatos, visualizaram ele praticando a mercancia em frente à residência em que foi feita a abordagem:

“O policial militar Tiago Dos Santos Passílio Do Nascimento narrou em juízo terem várias informações sobre o envolvimento dos réus com o tráfico de drogas. Rhariston, que também é conhecido pelos apelidos de “Coiote” ou “Malcriado”, já foi preso diversas vezes em outras oportunidades e mudava seu endereço frequentemente. No dia dos fatos, enquanto faziam rondas, receberam uma nova denúncia no sentido de que havia grande movimentação na residência de Bruno. Segundo a denúncia anônima, Bruno, Mikael e Rhariston estariam utilizando a residência do primeiro para a atividade do tráfico de drogas. Mikael, que é cunhado de Rhariston, não foi encontrado no dia dos fatos. Igo foi indicado como “correria” dos traficantes.
A partir de então, passaram a monitorar a residência de Bruno e verificaram que havia a movimentação de “correrias”. Identificaram como melhor momento para a realização da abordagem quando Rhariston estava prestes a entregar drogas para o menor Igo, o qual também já foi apreendido na companhia de outros membros da facção criminosa e, por ser menor, é utilizado para fazer as “correrias” do tráfico de drogas.
Quando iniciaram a abordagem, Rhariston viu a equipe policial e, antes de entregar a droga para o menor, fugiu para o interior da residência de Bruno. Bruno, que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, fugiu de sua residência no início da abordagem. O depoente não viu Wilian neste momento. Igo não tentou fugir e foi apreendido.
A guarnição viu Rhariston jogando o entorpecente que estava em seu poder por cima do muro. Em seguida, ingressaram na residência e realizaram a abordagem de Rhariston na área
. Na residência estavam Bruno, que fugiu do local, Bruna, companheira daquele, Samara, Rhariston e Wilian, o qual também já foi alvo de denúncias anônimas de tráfico de drogas. O depoente acredita que a residência era habitada apenas por Bruno e Bruna, não sabendo se o casal possuía alguma criança
. O soldado Cavalcante encontrou duas porções de cocaína no local onde Rhariston jogou o entorpecente. Em continuação às diligências, realizaram busca domiciliar, a qual foi acompanhada por Bruna, e encontraram uma porção de pasta-base de cocaína e uma porção de cocaína no quarto de Bruno, além de sacolas utilizadas para embalar drogas, aparelhos eletrônicos de origem duvidosa, dez aparelhos celulares e dinheiro.
Não foi possível identificar os proprietários de cada aparelho celular, esclarecendo que não estava sendo promovida festa na casa de Bruno, contudo a quantidade de celulares apreendidos era superior à de pessoas presentes no local. Foram encontrados aparelhos celulares em diversos cômodos da residência, alguns juntos, outros separados, outros sem bateria, sendo comum a troca de aparelhos celulares por drogas. Em algumas apreensões, costumam recuperar objetos furtados ou roubados.
Em seguida, em razão da informação de que Rhariston guardava a maior parte do entorpecente em sua casa, Samara acompanhou a guarnição policial até sua residência, a qual fica aproximadamente 200 metros da residência de Bruno. Realizada busca domiciliar na residência de Rhariston, a qual foi acompanhada por Samara, foram encontradas duas porções de pasta-base de cocaína e uma porção de maconha, aparelhos eletrônicos de origem duvidosa, um drone com controle, um videogame Xbox e dinheiro. O depoente esclareceu que indagaram Samara sobre o envolvimento de Rhariston com o tráfico de drogas, tendo esta dito que já pediu para o réu parar de traficar, contudo o denunciado afirmou que continuaria traficando por mais um tempo para juntar dinheiro e que depois pararia.
Nenhum dos réus trabalha ou exerce ocupação lícita, esclarecendo o depoente que suas atividades são somente com o tráfico, pois sempre estavam rodando pela rua de manhã e de madrugada. Já ocorreram diversas abordagens e apreensões principalmente em relação à Rhariston. O acusado Bruno foi preso anteriormente por tráfico de drogas. O local onde eles moram no Bairro Henry próximo a Cohab é bastante patrulhado devido à grande concentração de crimes e denúncias. Não foi encontrada balança de precisão e o depoente não sabe o endereço exato da residência do Igo.”
(transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 133833708) – negritei.

Corroborando o narrado por Tiago, o policial
Daniel Pereira Cavalcante
, que também participou da ocorrência, afirmou que visualizou o momento em que o réu estava entregando entorpecentes ao adolescente I. F. S., razão pela qual iniciou a abordagem em conjunto com a equipe:

“O policial militar Daniel Pereira Cavalcante narrou em juízo que estavam recebendo denúncias sobre a casa de Bruno, a qual era utilizada como ponto de venda de drogas e onde se reuniam Bruno, Rhariston e Mikael, que são praticamente familiares. No dia dos fatos, Mikael não estava na residência. Nas rondas dos dias anteriores, perceberam a movimentação de usuários, pois onde vende pasta-base há maior movimentação de usuários. No dia dos fatos, a guarnição recebeu outra denúncia específica, a qual relatava que a movimentação estava grande, razão pela qual foi até o local.
Desceram da viatura e ficaram em um local próximo e escuro por aproximadamente 20 a 30 minutos para verificarem qual a logística adotada pelo suspeito. Foi possível visualizar o local e sua movimentação, pois tinham alguns postes de luz próximos e estavam a menos de 50 metros de distância. Foi possível identificar que o menor Igo esteve na residência mais de duas vezes, dando a entender que seria “correria”, bem como que vários usuários estiveram no local, batendo no portão e chamando. A guarnição se aproximou e esperou o momento exato para realizar a abordagem. Por volta de meia noite, viram que Rhariston estava com um objeto na mão e ia entrega-lo para Igo. Os policiais desconfiaram que seria entorpecente e decidiram realizar a abordagem, contudo Rhariston viu a guarnição e correu para o interior da residência, ocasião em que, após correr cerca de três metros, jogou o objeto que estava em sua mão no lote vizinho, por cima do muro
. Foi feita a detenção de Rhariston, que estava agitado, e de Igo, que não esboçou reação. Samara, esposa de Rhariston, tentou atrapalhar a abordagem, contudo foi colocada sentada, pois estava com uma criança de colo, tendo a guarnição conseguido controlar a situação e prosseguido com a abordagem. A residência de Bruno era habitada por este, sua esposa e um recém-nascido. No dia dos fatos, estavam ingerindo bebidas alcoólicas Wilian Torquato, que tem algumas passagens por tráfico, a esposa do Bruno, a esposa do Rhariston e o Bruno, que se evadiu do local pulando vários muros quando avistou a polícia. Como os ânimos estavam alterados, não conversaram com os suspeitos sobre os fatos.
Em seguida, o depoente pulou o muro e localizou o objeto dispensado por Rhariston, identificando 02 porções de cocaína, as quais seriam entregues ao menor Igo, esclarecendo que tais substâncias estão retratadas nos itens D e E de Num. 48054381 - Pág. 4 (Laudo Pericial 310.2.04.2020.014670-01).
Em continuidade, realizaram busca domiciliar e visualizaram várias sacolas plásticas rasgadas e com buracos no local em que as pessoas abordadas estavam sentadas, dando a entender que havia consumo de entorpecentes naquele local. Foram encontrados vários aparelhos celulares em vários cômodos da residência, esclarecendo não ter identificado seus respectivos proprietários, mas que a quantidade de aparelhos era superior à de pessoas. O depoente não se recorda se algum aparelho estava sem bateria. Foi localizada uma porção de pasta base e outra de cocaína no guarda-roupa de Bruno.
Rhariston portava mais de setecentos reais em dinheiro trocado em seus bolsos.

Os policiais sabiam que a maior parte do entorpecente não ficava na casa de Bruno, em razão da movimentação dos usuários e para que não perdessem muitas drogas no caso de uma abordagem. Rhariston indicou o endereço de sua mãe como sendo o seu, contudo a guarnição sabia seu endereço correto e se deslocou para o local. Samara acompanhou a busca domiciliar realizada na casa de Rhariston
. Rhariston não acompanhou as buscas, porque estava muito alterado.
O sargento Passílio conversou com Samara, a qual disse que pediu para Rhariston parar com o tráfico, esclarecendo não saber a localização do entorpecente, pois não via quando o réu pegava
. Duas porções grandes de pasta base de cocaína, retratadas nos itens A e B da foto de Num. 48054381 - Pág. 4 (Laudo Pericial 310.2.04.2020.014670-01), foram localizadas no armário da cozinha da casa de Rhariston. Uma porção de maconha foi encontrada no quarto de Rhariston.
Esses entorpecentes seriam destinados ao tráfico e não ao uso, devido seu valor e quantidade, sendo esta superior às quantidades geralmente destinadas ao uso.
Também foram localizados aparelhos eletrônicos de origem duvidosa, tais como um drone e um videogame Xbox, os quais possuem alto valor de mercado.
O depoente indagou Samara se teria as notas fiscais dos aparelhos e esta disse que não, esclarecendo que Rhariston simplesmente aparecia com esses equipamentos.
Samara afirmou não saber a origem de tais equipamentos. Tinha um pouco de dinheiro na cozinha da casa de Rhariston, porém a quantia maior foi encontrada no momento da abordagem, na posse do réu. O depoente não sabe onde o menor Igo morava. A distância entre a casa de Rhariston e Bruno é de aproximadamente 100 metros, isto é, de uma esquina à outra. Nos 03 anos que está lotado nesta cidade, o depoente nunca viu os réus desenvolvendo atividade lícita.”
(transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 133833708) – negritei.

Como se depreende da leitura dos depoimentos acima transcritos, os militares responsáveis pela abordagem foram uníssonos em confirmar a existência de informações prévias da traficância e também a flagrância da movimentação em frente à casa utilizada pelo réu para a venda de entorpecentes.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Por sua vez, a informante
Samara Ferreira Aparecida dos Santos
, ouvida em fase de inquérito, afirmou ter se separado do réu e confirmou que informou aos policiais já ter tentado conversar com o réu para que ele parasse de vender entorpecentes, mas que ele nunca parou, nos seguintes termos:

“(...) QUE, confirmou que nesta madrugada do dia 21/12/2020 estava na residência de Bruno (Santos Pereira) e de sua amiga Mila quando policiais militares realizaram um operação policial; QUE, Mila e Bruno são um casal; QUE, inquirida o que fazia no local, disse que Mila a tinha chamado, mais cedo, para ir jantar na casa dela e que lá permaneceu; QUE, perguntada se tem ideia de que horas os policiais militares chegaram no local, esta declarante não foi capaz de indicar precisamente o horário, mas citou que já era de madrugada, perto das 03:00 horas da manhã; QUE, perguntada se Rhariston Alves de Souza também estava no local, disse que sim; QUE, inquirida se o suspeitos Wilian Torquato Aguado e o menor de idade Igo Ferreira dos Santos também estavam na casa, esta declarante também confirmou que sim; QUE, perguntada se possui parentesco com algum dos conduzidos, esta declarante disse que é prima de Igo Ferreira dos Santos e que é ex-convivente do suspeito Rhariston Alves de Souza; QUE, inquirida se presenciou os policiais militares encontrando drogas, dinheiro, produtos eletrônicos em geral, esta declarante confirmou que sim; QUE, perguntada se está com um criança de colo, esta declarante disse que sim, indicando que tem 02 (dois) filhos, sendo que um deles tem 03 (três) meses de vida;
QUE, inquirida se comentou com os policiais militares que pediu várias vezes para seu ex-convivente Rhariston parar com a mercância de drogas, esta declarante disse que sim, e citou que "dizendo ele que ia parar, mas nunca parou"; QUE, perguntada se na residência onde estava era um ponto de venda de drogas, esta declarante disse que não sabe; QUE, perguntada porque se separou do suspeito Rhariston, esta declarante disse que ‘não estava dando certo mais; era briga de mais’
”
(133832055, p. 2)

Em juízo, por outro lado, a informante modificou parte dos fatos e disse ser a atual companheira do réu, negando que ele tivesse envolvimento com a traficância na época dos fatos:

“A informante Samara Ferreira Aparecida Dos Santos narrou ser companheira do acusado Rhariston. No dia dos fatos, a depoente e Rhariston foram para a casa de Lenita, amiga do casal, para jantar. Lenita é mãe de Mila e avó do filho de Bruno. A depoente não sabe se Bruno e Mila estão juntos. Afirmou não saber o horário que chegaram à casa de Lenita, esclarecendo que era noite, mas não era madrugada. Quando chegaram à casa de Lenita, encontraram apenas esta e Mila. Igo é primo da depoente e, salvo engano, também estava na casa de Lenita. A depoente, o filho desta e Mila estavam na área residência jantando e conversando “com as meninas” quando os policiais chegaram, esclarecendo não se recordar se mais alguém estava neste local da residência. A depoente não se recorda se Rhariston estava dentro da casa ou na área. Afirmou não ter visto Bruno. A polícia ingressou na residência e passou a agredir todos que estavam no local. A depoente não presenciou o momento que Rhariston foi preso, esclarecendo ter visto o réu apenas quando já estava no chão algemado. A depoente não presenciou o momento em que os policiais encontraram drogas, esclarecendo que estavam detidos na área quando os policiais pularam o muro e retornaram com o entorpecente falando que “a gente” tinha jogado “lá”. Afirmou não ter jogado o entorpecente. Afirmou não ter acompanhado o procedimento de busca domiciliar. A depoente não estava com aparelho celular. A depoente não sabe se Rhariston estava com aparelho celular. Na época dos fatos, a depoente residia com sua mãe e não com Rhariston. Os policiais levaram a depoente a uma casa e fizeram a busca domiciliar sem a presença da depoente. A depoente não sabe a quem pertence a mencionada casa. Os policiais disseram ter encontrado maconha na residência. A depoente não sabe informar se Rhariston residia na casa onde os policiais levaram a depoente. Rhariston não tinha envolvimento com o tráfico de drogas na época dos fatos.
Esclarece ter pedido para Rhariston parar de comercializar drogas quando este era menor. Na época dos fatos, a depoente e Rhariston haviam brigado, sendo que em ocasiões assim, o réu usa drogas.
”
(Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 133833708) – negritei.

Porém, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, apesar da ausência de apreensão de mais objetos que corroborem a prática do crime, as declarações prestadas pela informante em sede policial corroboram a tese acusatória e estão em conformidade com o narrado pelos policiais em juízo, de forma que a negativa de autoria e a modificação dos fatos pela informante não possuem o condão de confirmar a tese absolutória.

Assim, haja vista a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o decreto condenatório, inviável a absolvição do acusado.

Subsidiariamente, a defesa postulou a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, já que o acusado declarou em juízo ser usuário de drogas, o que encontra respaldo na quantia insignificante de substância apreendida. Em caso de acolhimento dessa tese, requer a declaração incidental de inconstitucionalidade do referido artigo, com o fim de absolver o apelante com fundamento 1
no art. 386, III do Código de Processo Penal, em razão da ausência de crime.

Inicialmente, convém esclarecer que a redação atribuída ao art. 28 da Lei de Drogas apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma, de modo que a principal diferença entre os crimes está na finalidade da droga, sendo o primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

No entanto, não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação do entorpecente se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu diretrizes que orientam o julgador durante a análise do caso concreto, conforme se denota na inteligência do art. 28, § 2o, da lei n. 11.343/2006:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
(negritei)
.

Partindo das premissas legais supramencionadas,
entendo que, conforme já exposto acima, o crime de tráfico de drogas ficou devidamente comprovado a partir dos depoimentos colhidos em juízo e em fase de inquérito, bem como pelas circunstâncias do delito e pelo material apreendido durante a abordagem do apelante, razão pela qual é inviável a desclassificação para o uso de entorpecentes.

Por fim, a defesa pugna pela readequação da pena imposta ao acusado para diminuir a pena aquém ao mínimo legal na segunda fase de dosimetria, em razão da presença da confissão e da menoridade relativa, argumentando que a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça é inconstitucional e não encontra respaldo no Código Penal.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou a respeito da constitucionalidade da súmula em questão no julgamento do RE 597270-QO-RG, em que foi reconhecida a repercussão geral do tema e reafirmada a impossibilidade de reduzir a pena à patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, como é o ocaso em questão. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5
. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(RE 1269051 AgR, Relator(a): Celso De Mello, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19.11.2020.)

Dessa forma, é inviável acolher o pedido defensivo para reduzir a pena imposta ao acusado, uma vez que a dosimetria realizada pelo magistrado se encontra devidamente fundamentada na impossibilidade de diminuição da pena intermediária à patamar inferior ao mínimo legal, conforme estabelecido na Súmula 231 do STJ, reafirmada pelo STF.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022